Tribunal: STF
Processo: RE 80472
Classe: RE
Órgão julgador: CUNHA PEIXOTO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1976-02-25
Data de publicação: 1976-02-25

Ementa:
EMBARGOS COM DUPLO FUNDAMENTO.
1. A INTIMAÇÃO POR CARTA REGISTRADA SÓ SE CONSIDERA FEITA COM A
JUNTADA AOS AUTOS DO RECIBO DE ENTREGA. 2. SUB-ROGA-SE NA FORMA
PREVISTA NO INCISO III DO ART. 985 DO C. CIVIL O TERCEIRO
INTERESSADO, QUE PAGA A CEDULA RURAL PIGNORATICIA, CUJO PAGAMENTO
LHE ERA EXIGIDO PELO CREDOR, MEDIANTE O SEQUESTRO DOS BENS APENHADOS
E ADQUIRIDOS DE BOA FÉ. CONHECIDOS OS EMBARGOS PELO PRIMEIRO
FUNDAMENTO, MAS REJEITADOS; NÃO CONHECIDOS PELO SEGUNDO FUNDAMENTO.